Tribunal: STF
Processo: AI 579357
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO
RECURSAL QUE DEMANDARIA A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE, BEM COMO O REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Caso em que ofensa à Carta da República, se existente, dar-se-ia
de forma reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
De mais a mais, foi conferida prestação
jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos interesses
do agravante, o que não configura cerceamento de defesa.
Agravo
desprovido.